Tribunal: TJDFT
Processo: 0748689-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSOPÚBLICO – CANDIDATA – EDITAL – VINCULAÇÃO – ISONOMIA – REPERCUSSÃO GERAL – STF. PODER JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.

2. Conforme entendimento sedimentado no julgamento do RE 630.733-RG/DF (Tema 335 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica”.

Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 630733, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013)

3. As normas que regem o concurso público vinculam a Administração Pública e os candidatos que participam do certame. O edital, que é a lei doconcurso, expressamente previu que “a reprovação no curso implicará na eliminação do candidato no concurso público” (item 10.9 do edital – ID Num. 33263620 - Pág. 10). Havendo previsão no edital de eliminação do certame do candidato que auferir nota inferior a 60% (sessenta por cento) da pontuação máxima definida para a prova de verificação de aprendizagem (PVA), não há fundamento para a concessão de uma nova chance ou uma segunda chamada em virtude de situações pessoais do candidato, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.

4. Isso posto, em atenção ao Princípio da Isonomia, confirma-se a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial que buscava a declaração judicial para considerar a autora habilitada a realizar a prova do curso de formação profissional anulando o ato administrativo que resultou em sua eliminação do certame.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do NCPC.